Tribunal: STJ
Processo: 5018636-02.2022.8.24.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907847 - SC
(2025/0128695-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: L K M
ADVOGADOS
: JACKSON JACOB DUARTE DE MEDEIROS - SC020615
DUARTE DE MEDEIROS ADVOGADOS - SC001955
SANDRO HELENO FURTADO - SC062125
TATIANA STADNICK GRABOSKI - SC032589
EMBARGADO
: L F U
ADVOGADO
: ARCHILLE PATRICIA MAZZI - SC010568
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que que
desproveu, com base na Súmula n. 182 do STJ, o agravo interno em
agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Nos aclaratórios, a questão em discussão consiste em saber se os
embargos de declaração buscam tão somente sanar omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado ou se
expressam apenas a insatisfação com o resultado do julgamento e a
pretensão de nova apreciação da causa.

3. Na impugnação aos embargos de declaração, há duas questões
em discussão: (i) saber se a multa prevista no
§ 2o, do CPC se
art. 1.026,
aplica ao caso; e (ii) saber se é possível a majoração dos honorários
recursais em razão do julgamento do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54042963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: f2ae933f-008f-4fce-a52c-df69b1cdfa77

4. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

6. Não há configuração de intuito protelatório na oposição dos
embargos de declaração, razão pela qual é incabível a aplicação de
multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
7. A interposição de embargos de declaração não inaugura
instância, sendo inviável a majoração de honorários no julgamento de
agravo interno e de embargos de declaração quando o recurso não
ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa. 3. 4. A aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC
art. 1.026,
não é cabível quando não se configura o intuito protelatório dos
embargos de declaração. 5. A interposição de embargos de declaração
não permite a majoração de honorários advocatícios ".

CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Dispositivos relevantes citados:

STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Especial, julgados em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl
12/2021
no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
STJ,
25/8/2020;
EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
STJ, EDcl
14/11/2023;
no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 437.263/MS,
Gallotti, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.223.865/SP,
Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54042963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: f2ae933f-008f-4fce-a52c-df69b1cdfa77

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/02/2026 09/02/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: f2ae933f-008f-4fce-a52c-df69b1cdfa77

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907847 - SC (2025
/0128695-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : L K M
ADVOGADOS
: JACKSON JACOB DUARTE DE MEDEIROS - SC020615
DUARTE DE MEDEIROS ADVOGADOS - SC001955
SANDRO HELENO FURTADO - SC062125
TATIANA STADNICK GRABOSKI - SC032589
EMBARGADO
: L F U
ADVOGADO
: ARCHILLE PATRICIA MAZZI - SC010568
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que que
desproveu, com base na Súmula n. 182 do STJ, o agravo interno em
agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Nos aclaratórios, a questão em discussão consiste em saber se os
embargos de declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado ou se expressam
apenas a insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de
nova apreciação da causa.

3. Na impugnação aos embargos de declaração, há duas questões em
discussão: (i) saber se a multa prevista no
§ 2o, do CPC se
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA52611376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:58
Código de Controle do Documento: d0f17ec1-ac55-4a60-9269-33ef93232cfa

aplica ao caso; e (ii) saber se é possível a majoração dos honorários
recursais em razão do julgamento do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a
oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não
se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa.

6. Não há configuração de intuito protelatório na oposição dos
embargos de declaração, razão pela qual é incabível a aplicação de multa
prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

7. A interposição de embargos de declaração não inaugura instância,
sendo inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração quando o recurso não ultrapassa a
fase de conhecimento ou é desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento adotado
não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à
reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa. 3. 4. A
aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC não é cabível
art. 1.026,
quando não se configura o intuito protelatório dos embargos de
declaração. 5. A interposição de embargos de declaração não permite a
majoração de honorários advocatícios ".

CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Dispositivos relevantes citados:

STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 1.623.529/DF,
julgados em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Assis Moura, Corte Especial, julgados em
STJ, EDcl no AgInt
25/8/2020;
nos
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Segunda Seção, julgados em
STJ, EDcl no AgInt no
14/11/2023;
Documento eletrônico VDA52611376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:58
Código de Controle do Documento: d0f17ec1-ac55-4a60-9269-33ef93232cfa

relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 437.263/MS,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
22/3/2018.
RELATÓRIO
L. K. M. opõe embargos de declaração ao acórdão assim ementado (fls.
640-641):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao
caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ,
alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a
inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial, de
modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
5. A agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à incidência da súmula n. 284 do STF.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
"A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento:
ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ".
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
único, I.
STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.101.598/MG,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022;
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.053.156/RS,
Documento eletrônico VDA52611376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:58
Código de Controle do Documento: d0f17ec1-ac55-4a60-9269-33ef93232cfa

Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro João
15/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgados em 19/9/2018.

Em suas razões, a parte embargante aponta a existência de omissão e
contradição.
Sustenta que o acórdão embargado limitou-se a repetir a conclusão acerca
da ausência de impugnação, sem analisar que foi demonstrada a inaplicabilidade da
Súmula n. 7 do STJ.
Alega que, no agravo em recurso especial, indicou que a aplicação estrita
do princípio da dialeticidade e que a incidência da Súmula n. 284 do STF
representam formalismo excessivo, invocando os princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade, da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça.
Aduz que há manifestação expressa e detalhada rebatendo os óbices
aplicados, de forma que realizou a impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
Requer o recebimento dos embargos para que sejam esclarecidos os pontos
acima suscitados e, em consequência, seja modificado o acórdão.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 662-668, em que
se pleiteia o não conhecimento dos embargos de declaração, a condenação do
agravado em multa e a majoração dos honorários.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA52611376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:58
Código de Controle do Documento: d0f17ec1-ac55-4a60-9269-33ef93232cfa

No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra seu interesse na
reanálise da questão referente à impugnação da decisão que inadmitiu o recurso
especial.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 642-643):

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso especial
interposto nos autos de ação de alimentos cujo valor da causa foi fixado em R$
64.602,00.
O recurso especial foi inadmitido com base na incidência das Súmulas n. 7 do
STJ e 284 do STF (ausência de cotejo analítico).
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão do
Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por concluir
a quo
que a parte deixara de impugnar os referidos fundamentos.
Conforme exposto na decisão de fls. 578-579, a parte agravante não contestou
adequadamente um dos fundamentos da decisão então agravada, na medida em que a
argumentação apresentada no agravo em recurso especial não constitui impugnação
específica da aplicação da Súmula n. 284 do STF.
Para impugnar a aplicação da referida súmula, diante da deficiência de cotejo
analítico, não basta a parte sustentar que demonstrou a inequívoca divergência
jurisprudencial. Caberia à parte agravante demonstrar que, no recurso especial,
comparou os acórdãos a fim de apontar as semelhanças entre eles e a diferença de
julgamento, em observância à legislação processual civil de regência.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes precedentes: AgInt
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
DJe de
e AgInt no
relator
26/9/2022,
30/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe de
19/9/2018,
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
Documento eletrônico VDA52611376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:58
Código de Controle do Documento: d0f17ec1-ac55-4a60-9269-33ef93232cfa

do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.

Como visto, o acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo interno,
tendo em vista a ausência de impugnação específica, no agravo em recurso especial,
de todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial.
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos
aclaratórios (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
.
15/12/2021)
A propósito, "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do CPC,
art. 1.026,
formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a simples
oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses de
cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção
protelatória (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
DJe de
.
14/11/2023,
17/11/2023)
Documento eletrônico VDA52611376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:58
Código de Controle do Documento: d0f17ec1-ac55-4a60-9269-33ef93232cfa

No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação de
multa.
Todavia, advirto a parte embargante de que a reiteração de embargos de
declaração sobre a mesma matéria poderá ser considerada manifestamente
protelatória, com imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art.
1.026, § 2o, do CPC).
No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento destes embargos de declaração, cumpre destacar que a
interposição de embargos de declaração não inaugura instância, razão pela qual é
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos
de declaração oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de
conhecimento ou foi desprovido (EDcl no AgInt no
relatora
AREsp n. 437.263/MS,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
DJe de
3/4/2018,
e AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
10/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
22/3/2018,
3/4/2018)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA52611376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:58
Código de Controle do Documento: d0f17ec1-ac55-4a60-9269-33ef93232cfa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.907.847 / SC
Número Registro: 2025/0128695-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50186360220228240005
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L K M
ADVOGADOS : JACKSON JACOB DUARTE DE MEDEIROS - SC020615
DUARTE DE MEDEIROS ADVOGADOS - SC001955
SANDRO HELENO FURTADO - SC062125
TATIANA STADNICK GRABOSKI - SC032589
AGRAVADO
: L F U
ADVOGADO
: ARCHILLE PATRICIA MAZZI - SC010568
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - FIXAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : L K M
ADVOGADOS
: JACKSON JACOB DUARTE DE MEDEIROS - SC020615
DUARTE DE MEDEIROS ADVOGADOS - SC001955
SANDRO HELENO FURTADO - SC062125
Documento eletrônico VDA54010488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:16:27
Código de Controle do Documento: 33d4c4d0-8802-41ab-89d0-b57c71fa91ef

TATIANA STADNICK GRABOSKI - SC032589
EMBARGADO : L F U
ADVOGADO
: ARCHILLE PATRICIA MAZZI - SC010568
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:16:27
Código de Controle do Documento: 33d4c4d0-8802-41ab-89d0-b57c71fa91ef